Tribunal: STF
Processo: Rcl 44971
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Cesarino Cândido e outros insurgem-se contra atos do Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.335.882, e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0005441-60.2008.8.16.0001, ante apontada inobservância do decidido no recurso extraordinário nº 632.212.
    Narram o ajuizamento contra Banco do Brasil S.A. de ação visando o pagamento de juros remuneratórios sobre diferenças decorrentes de expurgos inflacionários devidos em virtude do Plano Verão. Afirmam ter o Superior Tribunal de Justiça determinado a suspensão do processo, considerado acordo coletivo homologado pelo Supremo na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 165. Com a baixa ao Tribunal de Justiça, dizem indeferido requerimento voltado à sequência, estando a paralisação da tramitação respaldada em decisão do ministro Gilmar Mendes proferida no recurso extraordinário. Sublinham determinada a suspensão das causas envolvendo adimplemento de expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor II, enquanto a controvérsia revelada nesta medida versa diferenças relativas ao Plano Verão. Ressaltam em debate apenas os juros remuneratórios. Evocam jurisprudência.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a sustação dos efeitos dos atos impugnados e a determinação da sequência do processo na origem. Pretendem, no mérito, a cassação dos pronunciamentos.
    Em 14 de dezembro de 2020, o Presidente assentou inadequado o pedido de distribuição, por prevenção, ao ministro Gilmar Mendes.
    2. Com a leitura do acórdão formalizado na apelação depreende-se em jogo a pertinência do pagamento de juros remuneratórios em razão do reconhecimento, em ação coletiva, do direito a expurgos inflacionários. Confiram trecho:
    […]
    Considerando que a presente ação visa a cobrança apenas dos juros remuneratórios não reconhecidos na ação civil pública, não se tratando de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação civil pública e não buscam os poupadores das diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos, não se verifica a hipótese de repercussão geral que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de sobrestamento.
    [...]
    O Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a suspensão do processo originário, considerada a pendência de agravo em recurso especial, ampliou o alcance do assentado, pelo Supremo, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 165 e nos recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral. Nestes, tem-se discussão alusiva aos expurgos decorrentes de planos econômicos, não envolvida a questão dos juros remuneratórios.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia dos pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.335.882, e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0005441-60.2008.8.16.0001, determinando a retomada da marcha processual.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator